Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condenação não pode se lastrear unicamente no reconhecimento pessoal do acusado, na delegacia, sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não ratificado em juízo. 2. Recurso conhecido e desprovido.